Tribunal: TJSP
Processo: 1006197-38.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – MEIO AMBIENTE – PREVENÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO – LICENÇA AMBIENTAL – DECRETO ESTADUAL No 62.973/2017 (ATUAL DECRETO No 64.512/2019), QUE DEU NOVA REDAÇÃO A DISPOSITIVOS DO REGULAMENTO DA LEI No 997, DE 31 DE MAIO DE 1976 – ALTERAÇÃO NAS FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, DOCUMENTOS, AUTORIZAÇÕES E PARECERES TÉCNICOS A SEREM EMITIDOS PELA CETESB – NOVA

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA – MEIO AMBIENTE – PREVENÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO – LICENÇA AMBIENTAL – DECRETO ESTADUAL No 62.973/2017 (ATUAL DECRETO No 64.512/2019), QUE DEU NOVA REDAÇÃO A DISPOSITIVOS DO REGULAMENTO DA LEI No 997, DE 31 DE MAIO DE 1976 – ALTERAÇÃO NAS FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, DOCUMENTOS, AUTORIZAÇÕES E PARECERES TÉCNICOS A SEREM EMITIDOS PELA CETESB – NOVA BASE DE CÁLCULO DO PREÇO DA LICENÇA, DECORRENTE DA ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "ÁREA INTEGRAL DE FONTE DE POLUIÇÃO" - INADMISSIBILIDADE – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA MANTIDA – APELO NÃO PROVIDO. Considerando-se que o Decreto Estadual no 62.973/2017 (atual Decreto no 64.512/2019), que deu nova redação a dispositivos do Regulamento da Lei no 997/1976, alterou as fórmulas de cálculo para expedição de licenças ambientais, documentos, autorizações e pareceres técnicos a serem emitidos pela CETESB, dando nova redação, inclusive, à definição de "área integral de fonte de poluição", o que, consequentemente, alterou os valores da base de cálculo do preço dessas licenças, majorando-os de forma desproporcional e abusiva, em nítida violação à ordem, economia, saúde e segurança públicas, restam demonstradas a ofensa a direito líquido e certo e a ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade, sendo de rigor, portanto, a concessão da ordem. Sentença mantida.